Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o pedido de gratuidade justiça (total e parcial) formulado pelo agravante. Em seu recurso, o agravante sustenta que a legislação não veda a concessão da gratuidade de justiça parcial e que seu salário está integralmente comprometido com a subsistência de sua família. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça
III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, o autor aufere renda mensal líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa, foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Em que pese o art. 98, §5o, do CPC preveja a possibilidade de concessão parcial da gratuidade de justiça, entendo que não deve ser aplicado no âmbito dos Juizados Especiais. Isso porque o rito sumaríssimo é apoiado nos princípios da celeridade e informalidade, havendo clara intenção do legislador ao desestímulo da interposição de recursos, seja pela possibilidade de recurso apenas da sentença, seja pela cobrança de custas e honorários apenas em fase recursal, sendo estes últimos apenas quando o recorrente for vencido. Não se trata de violação ao princípio da ampla defesa ou mesmo do duplo grau de jurisdição, mas apenas de entendimento mais restrito em função do rito processual eleito pelo próprio recorrente.
V. Além disso, as causas são limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que eventual condenação em honorários nunca terá valor absolutamente desproporcional. Portanto, a pretensão de concessão parcial da gratuidade não encontra amparo nos Juizados, restando indeferido o pedido do recorrente.
VI. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, evitando cerceamento de defesa, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.